Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-96.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009472-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 181.688.411-15 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e danos morais. cartão de crédito consignado (
rmc
). prescrição.
inocorrência.
obrigação de trato sucessivo. mérito.
utilização efetiva do cartão. ausência de vício de consentimento. validade da contratação. impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. pedidos improcedentes. recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que reconheceu parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, limitar juros à média do Banco Central e determinar restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral
se encontra
prescrita em razão do transcurso do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC/2002; e (
ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha informacional aptos a invalidar o contrato de cartão de crédito consignado, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional e eventual restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica configura obrigação de trato sucessivo, cuja renovação periódica impede a consumação da prescrição, uma vez que os descontos permanecem ativos.

4. O conjunto probatório evidencia a plena utilização do cartão consignado para saques e compras, revelando ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza do produto
contratado, afastando alegação de erro ou violação ao dever de informação.

5. A conversão do cartão consignado em empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois pressupõe nulidade contratual inexistente, não se aplicando o art. 170 do CC/2002.

6. Respeitada a validade do contrato e inexistindo ato ilícito, descabe restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos da ação.

Tese de julgamento
: “1. A natureza de trato sucessivo dos descontos em cartão de crédito consignado afasta o reconhecimento de prescrição enquanto persistirem os débitos mensais. 2. A utilização efetiva do cartão consignado para saques e compras afasta alegação de vício de consentimento e impede a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 170 e 206, § 3º, V; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, RAC 1012751-95.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2022; TJMT, RAC 1004974-04.2019.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo
MM.
Juiz
de Direito
da Vara Especializada em Direito Bancário
d
a comarca
de Várzea Grande
/MT, que

nos autos da
a
ção
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº
1009472-96.2023.8.11.0041
)
,
ajuizada contra o apelante por ELIOTERIO CUSTÓDIO DA SILVA, julgou os pedidos parcialmente procedentes para
determinar
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; a fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central; a restituição simples dos valores pagos a maior; e a apuração dos valores em liquidação de sentença
(cf. Id. nº
320163396
)
.

Em suas razões recursais o Banco/apelante
sus
ci
ta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, uma vez que o primeiro desconto ocorreu em 15/09/2015, e a ação foi ajuizada apenas em 15/03/2023, ultrapassando o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

No mérito, defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que o autor assinou termo de adesão específico para cartão de crédito consignado
, além
da

incontroversa
utilização do produto mediante saque
, conforme
faturas regularmente enviadas ao endereço do
autor, ora apelado.

Defende
a impossibilidade técnica e jurídica de conversão do contrato para empréstimo consignado, por se
tratar
de produtos distintos com reservas de margem consignável diferentes
.

Afirma que não houve falha e/ou
defeito na prestação do serviço
,
sobretudo porque
o apelado estava ciente de como se daria a contratação, a utilização dos contratos e a cobrança dos encargos, inexistindo dever de indenizar
.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025